Tribunal: TJMT
Processo: 1004598-34.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004598-34.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.098.201-79 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DE SEU PATRONO
- ART.
485, §1º, DO CPC/2015 - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Na hipótese de extinção prevista no artigo 485, incisos II e III do CPC/2015, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora e de seus patronos para que, no prazo de 05 (cinco) dias, compareça aos autos para sanar a falta, conforme previsto no §1º do aludido dispositivo.

2. Não realizada a intimação pessoal da parte interessada, a anulação da sentença é medida que se impõe, com a determinação do regular prosseguimento do feito na comarca de origem.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
(ID.
284929850
)
interposto p
elo

COOPERATIVA DE CR
É
DITO, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT

contra
a
sentença de ID.
284927549
, proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT

na
Ação Monitória n° 1004598-34.2024.8.11.0041
que move em desfavor de
CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR
que julgou extinto o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC/2015,
em virtude da desídia da parte em
dar impulsionamento ao feito.

Em síntese, aduz que a referida sentença merece
reforma
, uma vez que a extinção do feito não foi precedida de intimação pessoal
da parte e de seu patrono
para que, no prazo de 05 (cinco) dias,

se
manifestasse aos autos para sanar a falta, conforme previsto no artigo 485, §1º
,
do CPC.

Afirma que não houve, em qualquer momento, o ânimo de abandono da causa,
sustentando
que a extinção do feito sem análise do mérito vai de encontro ao princípio da Economia Processual.

Assim, pugna pela
anulação
do
decisum
ora recorrido, com a devolução dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Ausentes contrarrazões
,
vez que não perfectibilizada a
angularização
processual.

Preparo recursal recolhido (ID.
285952890
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte apelante ajuizou
Ação Monitória
em face do ora apelado, visando
receber
a importância de R$
30.233,63 (trinta mil, duzentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos
),
referente ao

valor atualizado do débito decorrente d
o inadimplemento

das parcelas do
crédito pessoal (
cheque especial, cartão de crédito e
crédito pessoal)
obtido
pelo requerido
junto à instituição ora recorrente.

O feito teve regular processamento
, restando, porém, infrutífera a tentativa de citação da parte requerida.

Em 29/10/2024
, o magistrado singular determinou a intimação da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, desse prosseguimento ao feito, bem como que comprovasse o
p
agamento da diligên
cia
para cumprimento de mandado pelo oficial de justiça (ID.

284927547).

Ante a inércia, em 05/03/2025 foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015, em virtude da desídia da parte autora em impulsionar o feito.

Irresignad
a
, recorre
a instituiçã
o
requere
nte
.

Pois bem.

Conforme se verifica da sentença terminativa de ID. 284927548, o magistrado
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito
nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015, sob a justificativa de que a parte requerente, intimada a impulsionar o feito, manteve-se inerte.

Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que a extinção se deu sem que houvesse intimação pessoal da instituição financeira recorrente e nem a comunicação ao seu patrono, sendo realizada apenas a intimação via sistema (ID. 284927547).

Inclusive, de se ressaltar que sequer houve a certificação do decurso de prazo
para manifestação.

Nesse
sentido, o
artigo 485 do CPC/2015, em seu §1º, prevê a necessidade de intimação pessoal do autor
e a comunicação de seu patrono
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, venha
m
aos autos para suprir a falta, ato que,
in
casu
, não ocorreu.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO - INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE - DILIGÊNCIA CUMPRIDA -EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - ART. 485, II E III, DO CPC - INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA - FIRME ENTENDIMENTO DE QUE, PARA A EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA, É IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DO STJ - ART. 485, III e § 1º, DO CPC - ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para que a execução seja regularmente processada.

1. A extinção por inércia do exequente, por abandono, deve ter como fundamento o inciso II do art. 485, do CPC, e assim observar o § 1º do referido artigo, que determina a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias.

2. Imprescindibilidade da intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, que não foi realizada pelo juízo.

3. A extinção do feito, sem resolução de mérito, deve ocorrer, portanto, somente na hipótese de inércia injustificada do exequente. (REsp 1469784/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015,
DJe
31/03/2015).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001226-69.1991.8.11.0003, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA
– APELO PROVIDO. De acordo com a dicção do art. 485, § 1.º do CPC,
o abandono da causa somente é configurado após a intimação pessoal do Autor para promover os atos e as diligências que lhe incumbir
. A sentença objurgada merece ser anulada pois, diante da inércia do causídico da Autora/Apelante em impulsionar o processo, olvidou o Juiz em proceder à intimação pessoal da parte.

(TJ-MT 00423870220158110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA –
ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO. A
extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta processual, como exige o parágrafo 1º do art. 485 do CPC.

(TJ-MT 10117138220198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

Assim, ausente a intimação pessoal da parte e de seus patronos, não há que se falar na extinção do feito sem resolução de mérito,
devendo ser anulada
a sentença.

Outrossim, de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões com resolução de mérito, fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

No caso em apreço, a extinção prematura do feito se deu em excesso de vigor e formalismo, indo de encontro aos princípios da economia processual, da primazia do mérito e da efetividade jurisdicional.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao
juízo
de origem.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025